Tribunal: TCU
Processo: 015.759/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades ocorridas na aplicação dos recursos federais repassados pela União ao Município de Monte Alegre/PA para aplicação nas áreas de educação e infraestrutura de transportes, assim como no Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Sr. José da Costa Alves, prefeito em exercício do município de Monte Alegre/PA à época da autuação do presente processo, a respeito de supostas irregularidades ocorridas na aplicação dos recursos federais repassados pela União àquela municipalidade para aplicação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e nas áreas da educação e de infraestrutura de transportes, agora em fase de análise de cumprimento do Acórdão 4990/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Sinésia Batista Ribeiro (CPF XXX.441.922-XX) e o Sr. Raimundo Sérgio de Souza Monteiro (CPF XXX.611.672-XX); 9.2. aplicar à Sra. Antônia Eliene de Oliveira Santos (CPF XXX.885.762-XX) e ao Sr. Everton Silva de Araújo (CPF XXX.038.252-XX), individualmente, a multa de R$ 13.500,00 e R$ 3.500,00, respectivamente, com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, com a fixação do prazo de quinze dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes encargo legais, na forma prevista na legislação em vigor; e informar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, na hipótese de não atendimento das notificações; 9.5. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Jardel Vasconcelos Carmo (CPF 033.916.11-15), sem aplicação de multa; 9.6. considerar cumpridas as determinações dos itens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 4990/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao representante, ao Ministério da Saúde, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ao Município de Monte Alegre/PA e aos responsáveis; 9.8. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.